Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713381-18.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, LUZIA DOS SANTOS PEREIRA APELADO: LUZIA DOS SANTOS PEREIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no §1o do art. 927, combinado com o art. 10, ambos do CPC, no prazo de 5 dias úteis, para se manifestarem acerca da provável aplicação à espécie da tese firmada no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810). Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora